Tribunal: TJDFT
Processo: 0759720-02.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO.
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao agravo interno interposto pelo embargante contra decisão que não havia conhecido do seu recurso de apelação.
2. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível a parte demonstrar a existência de contradição, omissão, erro material ou obscuridade.
3. Se o ponto suscitado pelo embargante não foi objeto do apelo ou do agravo interno, não há como acolher a tese de omissão, sobretudo porque nem sequer foi superada a discussão acerca da admissibilidade do primeiro recurso.
4. Se a parte embargante discorda da fundamentação expendida no acórdão resistido, deve a irresignação ser deduzida pela via adequada, não se prestando os embargos de declaração ao reexame do caso.
5. Embargos conhecidos e desprovidos.